Tribunal: TJSP
Processo: 1009895-07.2022.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. Apelo do INSS. RECURSO TEMPESTIVO. Observância do prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o, combinado com os artigos 183 e 219, todos do CPC. Certidão de trânsito em julgado equivocada. Recurso conhecido. PRELIMINAR. Requerimento administrativo dispensado, ante a omissão da autarquia quanto à implantação do auxílio-acidente após

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PROCEDENTE. Apelo do INSS. RECURSO TEMPESTIVO. Observância do prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o, combinado com os artigos 183 e 219, todos do CPC. Certidão de trânsito em julgado equivocada. Recurso conhecido. PRELIMINAR. Requerimento administrativo dispensado, ante a omissão da autarquia quanto à implantação do auxílio-acidente após alta médica do auxílio por incapacidade temporária. Arguição de falta de interesse de agir rejeitada. AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente de trabalho típico. Lesões no pé esquerdo. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal demonstrado. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Dia seguinte ao da alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ). Suspensão do benefício no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99). Não incide a prescrição quinquenal ao caso. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no julgamento RE no 870.947/SE (Tema 810/STF de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, resguardada ulterior decisão do STF nas ADIs nos 7.047 e 7.064. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de liquidação. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. Incidência da Súmula 111/STJ e do Tema 1.105/STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos precitados consectários legais e ao arbitramento dos honorários advocatícios. RECURSO DA AUTARQUIA e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.